Tribunal: TJMT
Processo: 1024280-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024280-34.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), WANDER LIMA BOA SORTE - CPF: 616.329.701-63 (EMBARGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ATRASO DE OBRA – CULPA DO VENDEDOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.095 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024280-34.2020.8.11.0002

EMBARGANTES:

CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO

EMBARGADO:

WANDER LIMA BOA SORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, e no mérito, deu-lhe parcial provimento, apenas para determinar a incidência dos juros de mora, quanto ao dano moral, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Alegam as embargantes que o acórdão é omisso quanto à “
discussão atrelada a natureza jurídica do contrato formalizado entre as partes cujo termos fora regido pela Lei no 9.514/97, momento em que a respectiva Lei Especial não promove a contemplação da forma de rescisão estabelecida no v. Acórdão proferido nos respectivos autos
” (sic).

Explicam que “
considerando o contexto fático, poderá restar caracterizada afronta aos artigos 26, 27 28 e 29 da Lei n. 9.514/97, considerando a previsão da aplicabilidade da Lei prevista em contrato
” (sic).

Salientam que “
no caso de inadimplemento e/ou intensão de desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, a Lei n.o 9.514/97 prevê (3) hipóteses para encerrar a alienação fiduciária: (i) retomada extrajudicial do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei n.o 9.514/97); (ii) dação em pagamento (art. 26, § 8o, da Lei n.o 9.514/97); e (iii) cessão da posição de devedor fiduciante ou cessão do contrato (arts. 28 e 29 da Lei n.o 9.514/97)
” (sic).

Acrescentam que “
O artigo 26 da Lei n.o 9.514/97 estabelece que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante (comprador/devedor), consolidar-se-á propriedade do imóvel em nome do fiduciário (vendedor/credor)
” (sic).

Defendem que houve “
modificação dos efeitos do tema 1095 do STJ, sendo reconhecida e a afastada a possibilidade de estabelecer a rescisão do contrato de forma unilateral, conforme almejado nestes autos, mesmo para contratos sem o efetivo registro da Alienação Fiduciária no Cartório de Registro Competente
” (sic).

Por outro lado, quando ao dano moral, ressaltam que “
em nenhum momento a parte Embargada comprovou nos autos a configuração do principal elemento ensejador para conhecimento deste instituto jurídico, o dano
” (sic).

Ainda, almejam o pronunciamento quanto afronta aos arts. 402 e 403 do Código, no que tange aos lucros cessantes, uma vez eu este não pode ser presumido.

A par do exposto, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 215020159).

O autor/embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, pugna pela fixação de multa com fulcro no art. 1.026 do CPC, por ser manifestamente protelatórios (Id. 216602698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ATRASO DE OBRA – CULPA DO VENDEDOR – CONFIGURAÇÃO – ENTREGA DO EMPREENDIMENTO APÓS TRÊS ANOS DO PRAZO FATAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1095 – INOVAÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – RESCISÃO COM RESSARCIMENTO INTEGRAL – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REVERSÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ACOLHIMENTO QUANTO AO JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em defesa, como a pretensão de aplicação do Tema 1095 do STJ, haja visto o contrato ter sido estabelecido com alienação fiduciária sem registro e constituição de mora, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1o c/c art. 1.014/CPC).

Na hipótese resta configurada a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do vendedor, em decorrência do excessivo atraso da obra, devendo ocorrer a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente.

Na atualização do respectivo valor, deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

A cláusula penal por inadimplemento estipulada em desfavor de apenas uma das partes implica desiquilíbrio contratual e possibilita sua aplicação por analogia.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora
, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Na atualização do valor do dano moral de rigor a fixação da correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme magistrado “a quo”, devendo, contudo, ser readequado apenas o termo inicial dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC
.”

A parte embargante alega que supostamente houve afronta dos artigos 26 e 27 da Lei no. 9.514/97, argumentando, para tanto, que para fins de devolução de quaisquer valores ao embargado, deveria ser observado o procedimento disposto nos artigos supracitados, tendo em vista que a relação jurídica havida entre as partes foi consubstanciada em contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária.

Ocorre que a questão quanto a celebração do contrato com alienação fiduciária não foi conhecida na irresignação recursal, sob o seguinte fundamento:

“Inicialmente, no que tange o argumento da aplicabilidade da Lei n.o 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, convém dizer que o referido argumento se trata de
inovação recursal
, pelo que deixo de conhecer o recurso neste tocante.

Aliás, em que pese o contrato conter cláusula com possibilidade de outorga antecipada de escritura de definitiva, esta sequer restou formalizada (...).”

Dessa forma, razão alguma assiste às embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso neste tocante, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ainda, as embargantes elucidam acerca da ausência da comprovação do dano, porquanto, no entender das mesmas, não há falar em condenação a título de danos morais, por banalizar o referido instituto.

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado consignou claramente que “
é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da excessiva morosidade na entrega do imóvel. Esses danos sofridos não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação
” (sic).

Vê-se, portanto, conforme amplamente demonstrado, que o entendimento desta Corte se dá no sentido de que é cabível a fixação do dano moral, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora.

No que concerne suposta omissão quanto aos lucros cessantes, nota-se que referida matéria sequer restou atendido no presente recurso, haja vista que não houve condenação nesta rubrica, não havendo, portanto, espaço para falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, conclui-se que a oposição de embargos de declaração, com fundamento nas omissões acimas, demonstram, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024